Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-14.2020.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001077-14.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILDA MARIA GONCALVES - CPF: 306.567.291-04 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do REsp 1388030/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a ciência inequívoca do segurado é o termo inicial da prescrição nas ações de indenização securitária.

Não há falar que o pedido formulado está alcançado pela prescrição, haja vista que houve o julgamento do feito sem realizar a prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILDA MARIA GONÇALVES
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária
ajuizada em face do
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
,
declarou a prescrição da pretensão deduzida na inicial e resolveu o mérito nos termos do art. 487, II, CPC.

Via de consequência, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com as benesses do art. 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões, a Apelante afirma que o laudo médico realizado em 2009 não atesta qualquer incapacidade permanente da Recorrente.

Aduz que o Juiz singular incidiu em erro ao considerar como marco inicial do prazo prescricional exame médico que não constata a perda definitiva da Recorrente.

Afirma que a ciência inequívoca da invalidez permanente ocorre a partir da perícia medica judicial, a qual não foi realizada.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença para afastar a prejudicial de mérito e retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Contrarrazões apresentadas no ID. 138810201.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
NILDA MARIA GONÇALVES
ajuizou a
Ação de Indenização Securitária
em desfavor do
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
relatando que exerce atividade de auxiliar de triparia, desde 01/09/2004, na empresa Marfrig Global Foods S.A., tendo aderido ao seguro de vida em grupo proposto pela empregadora Marfrig.

Afirma que foi acometida de doenças ocupacionais incapacitantes para o trabalho, entre elas, osteofitos, escoliose destro côncava lombar, espondiloartrose dda coluna lombar, fratura na fíbula, esporões nas enteses da fascia plantar e do achilles do calcâneo, osteoartrose, entre outras doenças da coluna, pernas e joelhos devidamente especificadas nos exames e laudos anexos, ocasionadas pelos movimentos rápidos e repetitivos, pelo esforço físico intenso, pelo trabalho em pé e agachado, pela pressão nos membros inferiores e superiores, tudo isso somado as condições ergonômicas inadequadas, que resultou em sua incapacidade para o trabalho.

Aduziu que foi afastada das atividades laborais devido às patologias descritas. Diante disso, requereu a condenação do Banco Recorrido ao pagamento da indenização do seguro de vida em grupo.

Após o encarte da contestação (ID. 138810177), ambas as partes foram intimadas para especificarem que provas pretendiam produzir, tendo as partes pugnado pela designação de perícia médica judicial (ID. 138810188 e 138810190).

Em seguida, o Juiz singular declarou a prescrição da pretensão deduzida na inicial e resolveu o mérito nos termos do art. 487, II, CPC. Via de consequência, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com as benesses do art. 98, § 3.º, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise da prescrição.

Sobre a matéria em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do REsp 1388030/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a ciência inequívoca do segurado é o termo inicial da prescrição nas ações de indenização securitária. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ. REsp 1388030. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 2.ª Seção. Julgado em 11/06/2014).

Desse modo, a ciência inequívoca, em regra, ocorre a partir do laudo médico que ateste a invalidez permanente da vítima.

Destaca-se que no referido julgado, o Ministro advertiu que não pode ser dado ao julgador o direito de “
presumir a ciência da invalidez a partir de circunstâncias fáticas como o decurso do tempo, a não submissão a tratamento ou a interrupção deste, em face da realidade brasileira, em que a maioria das vítimas se submetem a tratamento médico e fisioterápico custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), que sabidamente é bastante demorado nesses casos em que não há mais risco de vida”
(Página 8, REsp 1388030/MG).

Ainda a título de esclarecimento, ressaltou que a invalidez permanente notória se refere aos casos de amputação de membros, em que se presume a ciência inequívoca desde a data da amputação, o que não é o caso.

Na hipótese, a Recorrente anexou laudo médico elaborado em 2009 com as seguintes descrições: “
é portadora HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica), Diabete Millitus, escoliose, espondiloartrose, múltiplos orteófitos, dispatia em coluna lombar e antuore, pinçamento articular em joelho esquerdo
” (ID. 138810159).

Diante disso, observo que o médico apenas descreveu as doenças acometidas pela Recorrente; no entanto, é nítido a imprecisão da invalidez permanente e do grau de debilidade da Apelante, de modo que é necessária a realização da prova pericial para atestar as lesões sofridas pela Recorrente.

Nesse aspecto, portanto, não há falar que o pedido formulado está alcançado pela prescrição, haja vista que houve o julgamento do feito sem realizar a prova pericial.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA - SEGURO DPVAT - DIVERGÊNCIA ENTRE AS AVALIAÇÕES MÉDICAS REALIZADAS -CERCEAMENTO DEFESA - CONFIGURAÇÃO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. - Constatada a divergência de informações e incompletude da prova pericial, configura-se claro cerceamento ao direito de defesa, devendo ser cassada a sentença para que se produza a prova pericial - Preliminar acolhida - Sentença cassada. (TJ-MG - AC: 10377140015688002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 25/09/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – RESP Nº 1.388.030-MG – INVALIDEZ NOTÓRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos em que a invalidez não é notória, o termo inicial do prazo prescricional da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT é a data em que a vítima teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua invalidez.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 0038531-30.2015.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/02/2020. Publicado no DJE 17/02/2020).

Portanto, tendo em vista as circunstâncias de fato e de direito delineadas, é forçoso admitir a irregularidade do
decisum
proferido que extinguiu o processo.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à instância singela para a realização da perícia judicial.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, tendo em vista retorno dos autos para o primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022